Tribunal: STJ
Processo: 3003467-96.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2211076 - SP (2025/0153060-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: STARNIC FACTORING LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA MACEDO BUTENAS - SP473473
LUIS HENRIQUE FAVRET - SP196503
SÉRGIO DE OLIVEIRA - SP154357
RECORRIDO
: PEDRO LUIZ BELMUDES FILHO
RECORRIDO
: JOSEVAL SANTOS CORREIA FILHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA

PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que reformou decisão de primeiro grau, indeferindo a desconsideração
da personalidade jurídica da empresa executada e não incluindo os sócios no polo
passivo da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a desconsideração da
personalidade jurídica pode ser deferida com base na inexistência de bens
penhoráveis e encerramento irregular das atividades da empresa, sem comprovação
de fraude ou abuso de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50
do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do
desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial.
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido - que a mera circunstância de ter
sido encerrado as atividades das empresas de forma irregular e de não ter sido
localizados bens em seus nomes para serem penhorados não enseja a
desconsideração da personalidade jurídica - coincide com a jurisprudência
consolidada nesta Corte, contexto que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA50806509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 289a91e1-9e45-4149-861d-49c0cc6339b5

5. O reexame de fatos e provas é incabível em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A desconsideração da personalidade jurídica requer
comprovação de abuso da sociedade, desvio de finalidade ou confusão
tão-só circunstância de ter sido encerrado as atividades das
patrimonial. 2. A
empresas de forma irregular e de não ter sido localizados bens em seus nomes para
serem penhorados não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. 3.
Conforme a Súmula 7 do STJ, inviável, na via do recurso especial, a análise de
questão relacionada à presença dos requisitos autorizadores da desconsideração da
pessoa jurídica se necessário o reexame de elementos fático probatórios. 4.
A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50; Código de Processo Civil,
arts. 133 e 134.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 924.641/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50806509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 289a91e1-9e45-4149-861d-49c0cc6339b5

RECURSO ESPECIAL No 2211076 - SP (2025/0153060-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: STARNIC FACTORING LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA MACEDO BUTENAS - SP473473
LUIS HENRIQUE FAVRET - SP196503
SÉRGIO DE OLIVEIRA - SP154357
RECORRIDO
: PEDRO LUIZ BELMUDES FILHO
RECORRIDO
: JOSEVAL SANTOS CORREIA FILHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA

PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que reformou decisão de primeiro grau, indeferindo a desconsideração
da personalidade jurídica da empresa executada e não incluindo os sócios no polo
passivo da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a desconsideração da
personalidade jurídica pode ser deferida com base na inexistência de bens
penhoráveis e encerramento irregular das atividades da empresa, sem comprovação
de fraude ou abuso de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49854754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:15
Código de Controle do Documento: ff33f9d1-7209-418e-b4dd-9af897ff5f76

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50
do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do
desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial.
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido - que a mera circunstância de ter
sido encerrado as atividades das empresas de forma irregular e de não ter sido
localizados bens em seus nomes para serem penhorados não enseja a
desconsideração da personalidade jurídica - coincide com a jurisprudência
consolidada nesta Corte, contexto que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. O reexame de fatos e provas é incabível em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A desconsideração da personalidade jurídica requer
comprovação de abuso da sociedade, desvio de finalidade ou confusão
tão-só circunstância de ter sido encerrado as atividades das
patrimonial. 2. A
empresas de forma irregular e de não ter sido localizados bens em seus nomes para
serem penhorados não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. 3.
Conforme a Súmula 7 do STJ, inviável, na via do recurso especial, a análise de
questão relacionada à presença dos requisitos autorizadores da desconsideração da
pessoa jurídica se necessário o reexame de elementos fático probatórios. 4.
A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50; Código de Processo Civil,
arts. 133 e 134.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 924.641/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por STARNIC FACTORING
LTDA., com fundamento no art. 105, III, e , da Constituição Federal, contra
a
c
Documento eletrônico VDA49854754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:15
Código de Controle do Documento: ff33f9d1-7209-418e-b4dd-9af897ff5f76

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em agravo de instrumento
nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O julgado foi
assim ementado (fl. 49):

Agravo de Instrumento - Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada - Pretensão deferida - Insurgência do réu revel, citado
por edital, representado por Curador Especial - Preliminar de concessão da justiça
gratuita - Inadmissibilidade Não é possível a concessão de assistência judiciária
gratuita ao réu citado por edital que, quedando-se revel, passou a ser defendido por
Defensor Público - De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial
(advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos -
estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte
vencida ao término do processo, conforme o art. 91, “caput”, do CPC/2015 -
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça Mérito - Requisitos do art. 50 do
Código Civil não evidenciados no caso - Dados apresentados pela agravada que se
afiguram insuficientes para tanto - Ausência de bens penhoráveis e encerramento
irregular da pessoa jurídica que não se afiguram suficientes para o deferimento da
pretensão - Decisão reformada - Recurso provido.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 50 do Código Civil e 133, 134 do Código de Processo Civil, pois
a decisão recorrida não considerou os requisitos para desconsideração da
personalidade jurídica, porquanto estaria comprovado nos autos a existência de
fraude e abuso de direito praticados pelos sócios.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do STJ,
especialmente no que se refere ao Tema n. 1.210 do STJ, que trata do cabimento
da desconsideração da personalidade jurídica no caso de inexistência de bens
penhoráveis e encerramento irregular das atividades da empresa.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, determinando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial não
merece ser conhecido, pois busca reexame de provas, o que é vedado pela Súmula
Documento eletrônico VDA49854754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:15
Código de Controle do Documento: ff33f9d1-7209-418e-b4dd-9af897ff5f76

n. 7 do STJ, e que não foram comprovados os requisitos para a desconsideração da
personalidade jurídica (fls. 117-122).
O recurso especial foi admitido (fls. 130-132).
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica em que a parte ora recorrente pleiteou a responsabilização
dos sócios da empresa SYG COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA. - EPP, para
satisfação de débito decorrente de título extrajudicial.
A Corte estadual reformou a decisão de primeiro grau, indeferindo a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e não incluindo
os sócios no polo passivo da execução.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 50 do Código Civil e 133, 134 do Código de Processo Civil, pois
a decisão recorrida não considerou os requisitos para desconsideração da
personalidade jurídica, porquanto estaria comprovado nos autos a existência de
fraude e abuso de direito praticados pelos sócios.
Sustenta, também, que o Tribunal de origem divergiu do entendimento
do STJ, especialmente no que se refere ao Tema n. 1.210 do STJ, que trata do
cabimento da desconsideração da personalidade jurídica no caso de inexistência de
bens penhoráveis e encerramento irregular das atividades da empresa.
A Corte estadual concluiu que para desconsideração da personalidade
jurídica e consequente direcionamento da execução contra os sócios da empresa é
necessária a prova ou evidência de comportamento impróprio da sociedade,
consistente em conduta lesiva ao patrimônio de terceiro com a utilização da pessoa
Documento eletrônico VDA49854754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:15
Código de Controle do Documento: ff33f9d1-7209-418e-b4dd-9af897ff5f76

jurídica como instrumento para fraude ou para o abuso e, também, na hipótese de
confusão patrimonial. Destacou que não se presume a fraude ou má-fé na
condução de negócios o fato de ter sido encerrado as atividades das empresas de
forma irregular e de não ter sido localizados bens em seus nomes para serem
penhorados.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 54-55):

No caso vertente, entretanto, é de se verificar que tais pressupostos, que
podem ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, ao menos por enquanto,
não estão devidamente configurados em relação às empresas executadas, por não
estar evidenciado nos autos que, por meio de atos irregulares, seu representante
legal tivesse agido com dolo ou má-fé na tentativa de frustrar a execução e seus
credores. O simples fato de ter encerrado as atividades das empresas de forma
irregular e de não ter sido localizados bens em seus nomes para serem penhorados
não implica, por si só, que tenha havido fraude ou má-fé na condução de seus
negócios, pois não há nos autos comprovação de abuso de personalidade jurídica e
desvio de patrimônio da empresa em favor de suas sócias.
Argumenta a agravada que a ficha Cadastral emitida pela Jucesp, consta que a
sede empresa estaria localizada na Rua Tenente Avelar De Azevedo, 81, Lj 265/266,
Centro de Osasco/SP e, por ocasião da tentativa de citação, o AR de fls. 39 informa
que a empresa “mudou-se”, além de constar na certidão de Sr. Oficial de Justiça (fls.
70), confirmando que a empresa não se encontrava mais estabelecida no endereço
indicado pela Jucesp. Alega que alteração de endereço das sociedades limitadas,
deve-se alterar o contrato social da empresa para reformular a cláusula que dispõe
sobre o endereço da sede, e proceder o registro na Junta Comercial, bem como
comunicar a Receita Federal do Brasil, no prazo de 30 dias, nos termos do Decreto
Lei 5.844/1943 (art. 195), o que não ocorreu. Destaca que a empresa executada se
encontra inapta desde 2020 ante a omissão de declarações.
Entretanto, não aponta e tampouco demonstra qualquer fato concreto que
possa embasar sua suspeita de desvio de finalidade, tampouco demonstra qualquer
prova concreta acerca da existência de confusão patrimonial com intuito de fraudar
credores como argumentado nas razões recursais.
Este quadro demonstrado não se afigura suficiente, portanto, para ensejar o
redirecionamento da execução contra o patrimônio pessoal de seus sócios à míngua
de indicação de dados ou de indícios concretos a este respeito, de modo a evidenciar
a verossimilhança das assertivas do agravante.

Nesse contexto, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça de que "A teoria da desconsideração da
Documento eletrônico VDA49854754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:15
Código de Controle do Documento: ff33f9d1-7209-418e-b4dd-9af897ff5f76

personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil,
pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade
ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de
bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa
não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n.
924.641/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
,
29/10/2019
DJe de
).
12/11/2019
Assim, o entendimento adotado no acórdão recorrido - que a mera
circunstância de ter sido encerrado as atividades das empresas de forma irregular e
de não ter sido localizados bens em seus nomes para serem penhorados não enseja
a desconsideração da personalidade jurídica - coincide com a jurisprudência
consolidada nesta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula n. 83 do
STJ.
A parte recorrente alega ainda que estaria comprovado nos autos a
existência de fraude e abuso de direito praticados pelos sócios. Entretanto,
conforme acima relatado, o Tribunal de origem, analisando a controvérsia,
reconheceu, com base nos elementos de provas dos autos e na peculiaridade do
caso concreto, que não ficaram configurados os requisitos para desconsideração da
personalidade. Para infirmar referida conclusão e decidir de forma diversa
demandaria reexame fático-probatório, o que é incabível em recurso especial,
devendo ser mantida a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.677.200/MS, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
8/4/2024
; e AgInt no AREsp n. 2.057.822/SP, relator Ministro Raul Araújo,
11/4/2024
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
8/8/2022
26/8/2022
No tocante ao apontado dissídio, ressalto que a incidência da Súmula n.
7 do STJ quanto à interposição pela alínea do permissivo constitucional impede o
a
Documento eletrônico VDA49854754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:15
Código de Controle do Documento: ff33f9d1-7209-418e-b4dd-9af897ff5f76

conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.898.375/RS, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp
30/6/2022
n. 1.866.385/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.611.756/GO, relator Ministro Raul Araújo,
18/5/2022
Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.724.656/DF, relator
1/9/2022
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
; e AgInt no
24/8/2022
REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.
8/3/2018
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49854754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:15
Código de Controle do Documento: ff33f9d1-7209-418e-b4dd-9af897ff5f76

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.211.076 / SP
Número Registro: 2025/0153060-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00319655220178260405 10307107620168260405 30034679620248260000 319655220178260405
31965522017826040510307107620168260405
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : STARNIC FACTORING LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO DE OLIVEIRA - SP154357
LUIS HENRIQUE FAVRET - SP196503
JULIANA MACEDO BUTENAS - SP473473
RECORRIDO
: PEDRO LUIZ BELMUDES FILHO
RECORRIDO
: JOSEVAL SANTOS CORREIA FILHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.
Documento eletrônico VDA50756204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:53
Código de Controle do Documento: f05c1aee-da41-4a90-83a4-abff2174a0dd

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:53
Código de Controle do Documento: f05c1aee-da41-4a90-83a4-abff2174a0dd